Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO MELO SILVA contra a decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento n.o 0720202-03.2019.8.07.0007, movida em face do BANCO DO BRASIL S/A, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para adequação do polo passivo, sob pena de extinção. Em suas razões (ID 14005865), alega ser o Banco do Brasil S/A responsável pela gestão do programa PASEP, razão pela qual deve responder pelo déficit dos valores disponibilizados à agravante. Aduz a desnecessidade da inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, colacionando julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão hostilizada. No mérito, requer a reforma do decisum para considerar apenas a legitimidade do Banco do Brasil S/A para compor o polo passivo da ação originária. Ausência de preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifico não ter ainda o Juízo de origem se manifestado acerca da gratuidade de justiça pleiteada pela recorrente. Diante da declaração de hipossuficiência juntada aos autos, defiro a gratuidade apenas para o presente agravo, sem prejuízo de melhor análise pela instância de origem. Compulsando os autos, vislumbra-se tratar de decisum em ação de conhecimento, não se amoldando a hipótese no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento do objeto no recurso de apelação. Verificando o caso em tela, afigura-se manifesto o risco de prejuízo imediato à parte, e face da premente possibilidade de extinção do feito, não se justificando o aguardo de sentença para só depois ser revolvida a controvérsia, com inquestionável malefício ao princípio da razoável duração do processo, com efetiva prestação jurisdicional. Neste contexto, conheço do presente recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma de decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a emenda da inicial, para adequação do polo passivo, sob pena de extinção. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito alegado, pois a recorrente questiona os parâmetros de correção monetária do PIS/PASEP, apontando o agravado como responsável por operacionalizar na condição de gestor do fundo. Assim, razoável sua figuração no polo passivo da demanda. Ademais, resta patente a urgência do pleito, uma vez que o feito pode ser extinto, sem julgamento do mérito, caso não se atenda a ordem de emenda da inicial. Diante do exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao Juízo agravado da presente decisão. Dispenso informações. Intimem-se. Ao recorrido para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 07 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator